Tribunal: TJSP
Processo: 1009980-56.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Vícios construtivos. Ação indenizatória. Intempestividade afastada. Gratuidade da Justiça indeferida. Ilegitimidade passiva não configurada. Ré que no mínimo assumiu, perante o autor, a responsabilidade pela reparação dos vícios. Alagamento resultante de obstrução do encanamento em razão de entulho ali indevidamente deixado quando da construção. Indenizações moral e material devidas. Vícios

Ementa:
Vícios construtivos. Ação indenizatória. Intempestividade afastada. Gratuidade da Justiça indeferida. Ilegitimidade passiva não configurada. Ré que no mínimo assumiu, perante o autor, a responsabilidade pela reparação dos vícios. Alagamento resultante de obstrução do encanamento em razão de entulho ali indevidamente deixado quando da construção. Indenizações moral e material devidas. Vícios existentes e não advindos da mera falta de manutenção pelo condomínio. Sentença mantida. Recurso desprovido.